Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. Caso em que, a partir dos elementos de convicção apresentados na origem, verifica-se que a parte agravante ostenta patrimônio e gastos que denotam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Constatações que levam ao reconhecimento da condição de hipossuficiência.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 4o. Res. 217/2023 da Defensoria Pública.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178), p. 17.09.2025. TJDFT, AI 727678-06.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025.